Tribunal: TJMT
Processo: 1003300-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003300-96.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEITON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 029.794.581-55 (ADVOGADO), PONTOALVES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 12.708.447/0001-07 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NAO ACOLHIDOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. REAJUSTE LIMITADO POR DECISÃO JUDICIAL. ALCANCE TEMPORAL DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão unânime que deu provimento a agravo de instrumento, para limitar o reajuste da mensalidade de plano de saúde empresarial ao índice de 13,80%, conforme média da ANS, até o julgamento final da ação originária. A embargante alega obscuridade, ao sustentar dúvida quanto ao alcance temporal da limitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade no acórdão quanto ao período de aplicação da limitação do reajuste da mensalidade do plano de saúde ao índice de 13,80%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada é clara ao fixar que a limitação do reajuste vige até a decisão final na ação originária, não havendo dúvida quanto à restrição temporal da medida.

A pretensão de extensão da limitação a reajustes futuros que sequer foram aplicados ou discutidos extrapola os limites da lide e violaria os princípios da adstrição e da correlação entre pedido e sentença.

A ausência de menção expressa ao período não configura obscuridade, por ser possível extrair tal delimitação do próprio conteúdo e contexto da decisão.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à formulação de esclarecimentos desnecessários ou implícitos no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O acórdão que limita reajuste de mensalidade de plano de saúde empresarial até a decisão final da ação originária não padece de obscuridade, ainda que não explicite de forma literal o alcance temporal da medida.

A extensão da limitação a reajustes futuros é vedada por configurar extrapolação dos limites da demanda.

A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC afasta o cabimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência citada expressamente no voto.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração, interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra o acórdão que, por unanimidade,
deu provimento
ao recurso de agravo de instrumento, interposto
por
PONTOALVES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
,
determinar que o reajuste da mensalidade do plano de saúde empresarial fosse limitado ao índice de 13,80%, conforme média divulgada pela ANS, até o julgamento final da ação originária
.

Para tanto, a embargante sustenta a existência de obscuridade no julgado, sob o argumento de que não restou claro se a limitação do reajuste imposta se restringe ao período 2024/2025 — objeto da lide — ou se se estende a reajustes futuros ainda não realizados ou discutidos pelas partes
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, a embargante alega obscuridade decorrente da falta de especificação sobre o alcance temporal da limitação do reajuste do plano de saúde ao índice médio divulgado pela ANS.

Contudo, ao contrário do alegado, não
se vislumbra
obscuridade capaz de macular a decisão embargada. O acórdão é claro ao limitar o reajuste do plano de saúde da empresa agravante "até decisão final na ação originária". Logo, a determinação limita-se ao período controverso nos autos, não alcançando possíveis reajustes futuros.

Ademais, seria vedado a este Colegiado analisar reajustes contratuais ainda não aplicados e tampouco discutidos pelas partes, sob pena de supressão de instância e extrapolação dos limites da lide.

A mera ausência de especificação expressa quanto ao período alcançado pela decisão não configura obscuridade, porquanto é possível extrair esse elemento essencial da fundamentação e do contexto dos autos. A omissão alegada não configuraria, em tese, contradição ou obscuridade insuperável apta a ensejar o acolhimento dos embargos.

Ademais, fixar expressamente que a decisão
limita-se
ao reajuste questionado nos autos seria desnecessário, ante a evidência de que o julgado só pode abranger o objeto da lide. O contrário demandaria extrapolação dos limites da demanda, violando o princípio da adstrição e da correlação entre pedido e sentença.

Diante da inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, posto que o acórdão é claro e coerente ao limitar o reajuste apenas para o período discutido nos autos, o recurso
deve ser desprovido
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025